Tribunal: TJMT
Processo: 1015177-85.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial em Apelação Cível n. 1015177-85.2017.8.11.0041
RECORRENTE LUIZ EDMUNDO COSTA LIPAROTTI
RECORRIDO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (ID 56921477) interposto pelo LUIZ EDMUNDO COSTA LIPAROTTI, com fundamento no art. 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo assim ementado (ID 42249493):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - PROMOÇÃO DE POLICIAL MILITAR - LEI No. 10.076/2014 - REDUÇÃO DO INTERSTÍCIO MÍNIMO PARA PROMOÇÃO DE SOLDADO PARA CABO PM DE 12 (DOZE) ANOS PARA 9 (NOVE) ANOS - APROVEITAMENTO CONTRA LEGEM DO TEMPO EXCEDENTE AO INTERSTÍCIO MÍNIMO - INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO OU DIREITO ADQUIRIDO A PRESERVAR - PRINCÍPIO DA LEGALIDADE - HONORÁRIOS RECURSAIS - MAJORAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.
O princípio da legalidade expresso na Constituição Federal impõe ao Poder Público a elaboração de leis para determinar o que se poderá ou não fazer, assim garantindo a segurança jurídica (art. 2o, II), de sorte que a Administração Pública só poderá agir dentro daquilo que for autorizado por lei (art. 37, “caput”). Não cabe ao intérprete revogar ou deformar a lei por raciocínios de conveniência. (N.U 1015337-13.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 3-12-2019, Publicado no DJE 12-12-2019).” (N.U 1015177-85.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/06/2020, Publicado no DJE 10/06/2020)
Os Embargos de Declaração ID 46477485 foram rejeitados conforme ementa de ID 51731495.
O Recorrente alega violação ao artigo 22 do Decreto Lei n. 10.076/2014, aduzindo que preencheu todos os requisitos para ser promovido, bem como requer que a data da promoção tenha efeito retroativo.
Recurso tempestivo (ID 56938498).
O Recorrente é beneficiário da justiça gratuita (ID 56953992).
Contrarrazões juntadas no ID 57945966.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Violação de direito local (Súmula 280 do STF)
Com base na interpretação do artigo 105, inciso III, da CF, pode-se afirmar que o Recurso Especial tem como finalidade impugnar decisões que viola ou nega vigência a lei federal infraconstitucional, que julga válido ato de governo local contestado em face de lei federal e quando houver divergência de interpretação da lei federal.
Assim sendo, não é cabível Recurso Especial contra decisão judicial que viola direito local, consoante dispõe a Súmula 280/STF, aplicada por analogia ao caso em análise.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. REPARAÇÃO CIVIL. ANÁLISE DE LEI MUNICIPAL. SÚMULA 280/STF. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. MATÉRIA DECIDIDA PELO RITO DO ART. 543-C DO CPC/1973. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ.
1. Quanto à alegada violação da legislação municipal, registre-se que sua análise é obstada em Recurso Especial, por analogia, nos termos da Súmula 280/STF: "Por ofensa a direito local não cabe Recurso Extraordinário".
2. O acórdão recorrido encontra-se em conformidade com precedente firmado em julgamento submetido ao regime do art. 543-C do CPC/1973, no sentido de que a responsabilidade da Administração é regida pelo prazo quinquenal do art. 1° do Decreto 20.910/1932, não sendo aplicável o art. 206, § 3°, V, do Código Civil.
3. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento deste Tribunal Superior, razão pela qual não merece prosperar a irresignação. Incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ.
3. Recurso Especial não conhecido.” (REsp 1816756/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 11/10/2019)
Assim, a revisão pretendida pelo Recorrente com base em suposta violação ao artigo 22 do Decreto Lei n. 10.076/2014, por depender do enfrentamento de direito local, extrapola as hipóteses de cabimento do Recurso Especial, e por conseguinte, obsta a sua admissão.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 25 de setembro de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IX